Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. TRATAMENTO MÉDICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a presença da verossimilhança do direito invocado e de receio de dano irreparável a justificar a medida excepcional para deferir o pedido para compelir o réu a submeter a paciente ao procedimento cirúrgico de cabeça e pescoço, conforme postulado. O laudo médico constante de ID 48157848, processo de origem 0710744-26.2019.8.07.0018, consigna que a agravante, cônjuge de policial militar, foi diagnosticada com neoplasia maligna de glândulas salivares menores, necessitando se submeter a tratamento cirúrgico com urgência, diante de que “se trata de lesão maligna agressiva com componente infiltrativo e de crescimento rápido.” Apesar de inexistir recusa formal do programa assistencial da Corporação para realizar o procedimento, há verossimilhança de que a parte solicitou a cobertura da intervenção cirúrgica e não há resposta da ré, não obstante a urgência que o caso revela (ID 48160618, 48160809, 48160884). A norma de regência dispõe que o militar e seus dependentes poderão receber a assistência médico-hospitalar de outras entidades em casos de emergência ou urgência, quando a organização hospitalar da própria Corporação não puder atender o caso específico, ou quando não tiver o serviço especializado (Art. 32, Lei 10.486/2002, art. 11, Decreto 31.646/2010). É a situação do processo, pois o caso indica urgência e há verossimilhança de que o sistema de saúde da Corporação não possa atender diretamente a demanda. Ademais, por analogia, deve ser observado pelo sistema de saúde da Corporação Militar o mesmo prazo de 60 dias para o primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna pelo SUS (art. 2o da Lei 12.732/2012). No caso, o laudo médico é outubro de 2019 e a proximidade do fim de ano e do recesso forense pode retardar o desfecho do processo, demonstrando, assim, o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida excepcional postulada.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E